Tribunal: STF
Processo: RHC 224272
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Jonatas Honorio dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 772.421/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior (doc. 40).



    Segundo se infere dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 13 anos e 9 meses de reclusão de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo posteriormente redimensionada a 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa.



    Para a defesa, ainda é necessário readequar a pena privativa de liberdade, pois, a seu ver, persiste a ilegalidade na análise dosimétrica quanto i) às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (culpabilidade e circunstâncias do crime); ii) à desproporcionalidade da fração utilizada (1/2) para agravar a pena-base; e iii) ao direito de compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência.



    Acrescenta, ainda, que:



    “Primeiramente, quanto à culpabilidade, o nobre juiz sustentou sua motivação no fato do município de Olímpia ser uma estância turística, onde ocorre grandes visitações. Com efeito, tal fundamentação, da forma como foi feita, não demonstra de fato maior reprovabilidade na conduta do ora recorrente. 



    Como bem se sabe, a culpabilidade é o juízo que será feito sobre a reprovabilidade da conduta do agente, considerando suas circunstâncias pessoais. Nesse sentido, percebe-se, em verdade, que o juízo sentenciante falhou ao erigir as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, pois fez alusões um tanto quanto genéricas, restando manifestamente ausente fundamentação capaz de justificar a exasperação da pena-base imposta ao recorrente. 



    No mesmo rumo de ideias foi a fundamentação para valorar a circunstâncias do delito. O sentenciante deduziu que o fato do paciente ter redes sociais facilitava a mercancia de drogas, contudo, não demonstrou que, de fato, isso contribuía para o crime a ponto de necessitar maior reprovação da conduta. 



    Ora, hoje em dia as redes sociais são ferramentas presentes em todos os lares, independentemente da finalidade. Não cabe ao juiz deduzir que suas redes facilitam o tráfico, pois, sem provas concretas para tanto, caracterizaria mera ilação”.



    Requer-se:



    “em liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento do recurso. No mérito, a concessão da ordem de Habeas Corpus em favor do recorrente, para que seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado, afastando a valoração negativa relativa à culpabilidade e circunstâncias do delito e ajustado o patamar de exasperação para as demais circunstâncias em 1/6”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. Agravo regimental improvido” (doc. 36).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Quanto à compensação da atenuante com a agravante, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte das instâncias ordinárias. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    No tocante à revisão da dosimetria, cumpre destacar o que consignou o Relator do feito no STJ, no voto condutor do acordão:



    “De mais a mais, a jurisprudência desta Corte admite a utilização dos patamares de 1/6, 1/8 ou do termo médio, ou até mesmo exasperação superior, desde que devidamente fundamentada, não havendo paradigma legal rígido sobre os critérios de fixação da pena-base. 



    In casu, o Tribunal de Justiça revisou e chancelou a dosimetria com fundamentos concretos e idôneos, não se verificando qualquer ilegalidade a ser sanada por este Relator, conforme se infere do acórdão ora impugnado (fls. 16/17): 



    [...] A pena-base foi acrescida de 5/6, em razão da culpabilidade, natureza e quantidade de entorpecentes, maus antecedentes do réu, bem como pelas circunstâncias do delito. A culpabilidade foi amplamente justificada pelo d. magistrado, que relatou ser o município de Olímpia uma estância turística, que possui o parque aquático mais visitado da América Latina, a demonstrar a maior reprovabilidade da conduta do réu, diante da condição atrativa do local, considerando o alto fluxo de pessoas. 



    Sopesou, ainda, a quantidade e natureza das drogas (22 porções de cocaína e 35 porções de “crack”, além de 12 saquinhos plásticos vazios para o acondicionamento de entorpecentes). Quanto aos maus antecedentes, Jonatas ostenta duas condenações definitivas (cf. quadro de fls. 643), sendo uma delas utilizada como circunstância judicial desfavorável. E as circunstâncias do delito foram fundamentadas pelo fato de o apelante fazer uso de redes sociais e aplicativos de conversa em seu aparelho celular para a prática da traficância, o que facilita, agiliza e dissemina a mercancia ilícita. Reputo, portanto, que o MM. Juiz “a quo” justificou extensamente o aumento da reprimenda na primeira fase da dosimetria, e o fez amparado no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/06, nenhuma ilegalidade se verificando. Porém, o acréscimo se apresenta excessivo e deve ser alterado, mostrando-se o patamar de ½ suficiente e adequado a externar a repressão estatal no caso em tela, perfazendo 7 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 750 dias-multa. Na fase seguinte, reconhecidas as agravantes da prática delitiva durante período de calamidade pública e a reincidência específica, houve acréscimo de ½, igualmente excessivo, o qual altero a 1/3, totalizando 10 anos de reclusão e pagamento de 1.000 dias-multa, no piso. Impossível a aplicação do privilégio, porquanto Jonatas não preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, diante da reincidência específica e maus antecedentes. O regime fechado é o único cabível no caso em tela, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, CP, e a substituição penal é inaplicável, por força da pena fixada.



    De fato, além de não haver flagrante ilegalidade na hipótese em questão, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    E não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Além disso, ressalto que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ainda segundo o entendimento da Corte, 



    “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente